Tribunal: TJSP
Processo: 1009236-66.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Prescrição quinquenal Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não provimento ao recurso para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais. Prescrição quinquenal Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não provimento ao recurso para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação do autor contra a sentença que julgou improcedente a demanda, reconhecendo a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão do requerente foi alcançada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O autor pretende questionar os descontos efetivados em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo consignado, com início em fevereiro do ano 2014 e término em outubro do ano 2014. O prazo prescricional para reivindicar indenização em casos de prestação de serviço que envolvem relação de consumo é de cinco anos e começa a ser contado a partir da data do último desconto realizado no benefício previdenciário do consumidor. Como a ação foi ajuizada em 17/09/2024, a pretensão do autor foi atingida pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 27 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.